Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712437-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI AGRAVADO: EDUARDO STOCKLER TOGNETTI D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Sergio Rocha (ID 24448880), nos autos da apelação no 0726601-66.2019.8.07.0001, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Dessa forma, remetam-se os autos ao ilustre Relator Sergio Rocha. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2021 15:35:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator